Tribunal: TJDFT
Processo: 0704486-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704486-69.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAURA NAYARA SOARES FARIAS APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido da autora para obrigar o Distrito Federal a lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento BELIMUMABE (BENLYSTA), para tratamento de lúpus eritematoso sistêmico. A autora/apelante alega, em síntese, que: 1) preenche os requisitos do Tema Repetitivo 106 do STJ; 2) a nota técnica do NATJUS/TJDFT (ID 26837655) é equivocada e foi veiculada sem nenhuma entrevista ou exame direto da paciente, além de ter sido elaborada por profissional que não é médico; 3) a reumatologista da autora (PhD pela USP, Dra. Luciana Feitosa Muniz) afirma que outros fármacos não atendem à terapêutica da paciente. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado ao Distrito Federal que forneça o medicamento BELIMUMABE (BENLYSTA). Com razão, inicialmente, a apelante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que o medicamento é registrado na Anvisa, a apelante não tem condições de custeá-lo e a médica que o receitou já tentou outros medicamentos, sem sucesso. No mesmo sentido: “(...) 5. O fato de o medicamento pleiteado ser diverso daquele padronizado na rede pública para tratamento da moléstia informada não exonera o Distrito Federal do dever de fornecê-lo, sobretudo porque a escolha da medicação e do melhor tratamento incumbe ao médico. 3.1. Os direitos à saúde e à vida não podem ser resolvidos exclusivamente por uma questão de sorte quanto ao tratamento que necessita estar ou não em uma lista engessada. 3.2. Precedente do TJDFT: "O fato de não se tratar de medicamento padronizado pela Secretaria de Estado de Saúde não constitui óbice à determinação de seu fornecimento ao paciente se outro não foi indicado com igual eficácia para o tratamento da enfermidade." (20130110372827APO, Relatora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 19/11/2013). 6. In casu, a apelada é portadora de Lúpus Eritematoso Sistêmico (CID - M 32.8), com necessidade imediata de tratamento, mediante ingestão do medicamento Belimumabe (Benlysta) na dose de 10 mg/kg, tendo em vista falha terapêutica apresentada por outras medicações. 4.1. A Lei no 8.080/90 assegura a assistência terapêutica integral aos cidadãos, mediante o fornecimento de medicamentos definidos nos protocolos clínicos ou, subsidiariamente, nas listas de fármacos instituídas pelos gestores públicos (19-M, I e 19-P, II). 4.2. Além disso, existe informação de médico especializado dando conta que nenhuma medicação tida como padronizada serve para o caso do paciente em questão 4.3. Logo, não há para se afastar o fornecimento do medicamento pleiteado. (...)” (Acórdão 1040110, 20150110222282APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 21/8/2017. Pág.: 497/520) Há, também, risco de dano iminente à agravante, considerando a gravidade do seu quadro de saúde. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 5 (cinco) dias, disponibilize o medicamento BELIMUMABE (BENLYSTA), conforme prescrição médica, sob pena de sequestro de verba pública. P. I. Após, ao Ministério Público. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator